Tribunal: TJMT
Processo: 1011387-07.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011387-07.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: PANIFICADORA ART PAO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) EM MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA EXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU TARIFÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA AO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DA ADI No 1018481-79.2021.8.11.0000. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança de ICMS sobre a TUSD, relativo a setembro/2017 a março/2021, determinando a abstenção de sua cobrança e julgando improcedentes os pedidos de devolução de valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, anos após a prestação do serviço, pode ser legitimada como obrigação civil indenizatória fundada no art. 884 do Código Civil; (ii) estabelecer se a concessionária pode exigir diretamente do consumidor valores relativos a tributo estadual não incluído nas faturas mensais no período questionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança, embora revestida de fundamento civil, mantém natureza tributária, sujeitando-se ao regime jurídico e à prescrição quinquenal do art. 174 do CTN.
4. A invocação do art. 884 do Código Civil não transmuta a obrigação tributária em indenizatória na ausência de demonstração de dolo, erro ou conduta ilícita do consumidor.
5. A omissão da concessionária em repassar o ICMS sobre a TUSD por mais de três anos gerou legítima confiança no consumidor, sendo vedada a cobrança retroativa sob pena de violar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica (CC, arts. 113, §§1o e 2o, 421 e 422; CDC, art. 6o, III e IV).
6. A modulação de efeitos na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza cobrança direta ao consumidor de valores anteriores a 15/02/2022, devendo eventual ressarcimento ocorrer pelas vias próprias.
7. Inexistindo previsão contratual ou tarifária, e ausente transparência sobre a composição da cobrança, é ilegítima a transferência unilateral do encargo tributário ao usuário final.
8. Precedentes do TJMT confirmam a ilegalidade da incidência de ICMS sobre TUSD na compensação de energia solar e vedam sua exigência direta pelo concessionário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD em micro e minigeração distribuída de energia solar mantém natureza tributária e submete-se ao regime do art. 174 do CTN. 2. A concessionária que voluntariamente deixou de repassar o tributo por longo período não pode exigir posteriormente os valores diretamente do consumidor, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a confiança legítima. 3. A modulação dos efeitos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza cobrança direta ao consumidor de valores anteriores a 15/02/2022."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 113, §§1o e 2o, 421, 422 e 884; CDC, art. 6o, III e IV; CTN, art. 174; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, j. 15.02.2022; TJMT, N.U 1045921-24.2021.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.08.2024; STJ, REsp 1.139.893/SE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011387-07.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PANIFICADORA ART PAO LTDA - CNPJ: 03.092.029/0001-39 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PANIFICADORA ART PAO LTDA - CNPJ: 03.092.029/0001-39 (RECORRIDO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025